Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-64.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010657-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), GELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 303.115.869-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 00.885.467/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 222.555.169-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO - CPF: 316.884.899-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 545.081.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 370.130.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES AFASTADAS - INSUFICIÊCIA DE PATRIMÔNIO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMPRESAS EM IDENTIDADE PARCIAL DE SÓCIOS – ELEMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE , CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes. 3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1699542 MG 2017/0243755-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

Desta feita, por constituir mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não podendo ser aplicada com base apenas na configuração de grupo econômico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GELSON RICARDO DA CRUZ
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança n. 0006533-98.2002.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se a desconsideração da personalidade jurídica.

O agravante defende a prescrição da pretensão executiva contra os sócios, nos termos da súmula n. 150 do STF.

Explica que se trata de responsabilidade civil contratual fundada em boletos de cobrança de energia, portanto, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5, do CC.

No caso, afirma ter ocorrido à prescrição entre o transito em julgado da ação monitória (datado de 23/08/2.006) e o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica protocolado em 01/08/2.013.

Nestes termos, requer o reconhecimento da prescrição e exclusão do agravante do polo passivo.

No mérito, defende a inexistência dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, tal seja dolo dos sócios na prática de fraude, desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Alega que o único elemento utilizado pela exequente e pelo magistrado para fundamentar a desconsideração, foi à existência de outras empresas vinculadas aos sócios da executada, o que, por si só não é suficiente para justificar a aplicação do instituto, conforme prevê o §4., do artigo 50 do CC.

Assim como, defende que o inadimplemento e a impossibilidade de cumprir com as obrigações, não é motivo suficiente para determinar a desconsideração da personalidade jurídica.

Acrescenta que existem nos autos vasta documentação demonstrando dificuldade financeira por motivos de fatos fortuitos e força maior, notórios e veiculados em mídia.

Alternativamente, requer seja reconhecida a responsabilidade exclusiva do administrador, posto que nunca exerceu a administração da sociedade ou teve qualquer poder de decisão nos atos administrativos.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

No mérito requer:

“4.1. reformada a decisão de id. 148162175 para reconhecer a prescrição ocorrida entre o trânsito em julgado da sentença constitutiva do título judicial e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, bem como, por consêquencia lógica, determinar a exclusão do Agravante do pólo passivo da ação n. 0006533-98.2002.8.11.0041; 4.2. reformar a decisão de id. 148162175 e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora pleiteada pela Agravada, bem como, por consequência lógica, determinar a exclusão do Agravante do pólo passivo da ação n. 0006533-98.2002.8.11.0041; 4.3. alternativamente, em sendo o entendimento de Vossa Excelência pela legalidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora mantida pela decisão recordia, requer a reforma da decisão para que sejam responsabilizados tão somente os sócios administradores, excluindo, por consequência, o Agravante do pólo passivo da lide; 4.4. a condenação do Exequente aos ônus sucumbenciais, mormente os honorários advocatícios a ser fixados entre 10% e 20% incidentes sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil;”.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GELSON RICARDO DA CRUZ
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança n. 0006533-98.2002.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se a desconsideração da personalidade jurídica.

São três os pontos a serem enfrentados:

i)

Prescrição;

ii)

Exclusão do agravante do polo passivo; e

iii)

Ausência de elementos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Quanto a primeiro ponto, a decisão agravada é a seguinte:

“Quanto à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de inexistência de limite temporal para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Fundamentos articulados no agravo interno incapazes de infirmar a decisão recorrida. Pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deduzido pela recorrida, acolhido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo acórdão recorrido. 2. Controvérsia estabelecida em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória em que condenada a ora recorrente. 3. Alegação de prescrição da pretensão de redirecionamento da execução, veiculada pelo incidente de desconsideração, que não se verifica. 4. Assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a pretensão de redirecionamento veiculada pelo referido incidente consistir em direito potestativo do requerente, poder jurídico correspondente a um estado de sujeição da outra parte. 5. Pleito possível de ser deduzido a qualquer tempo no curso da lide, sendo inaplicáveis, assim, os limites temporais previstos no Código Civil - art. 206, §3°, IV, ou no Decreto 20.910/32. Precedentes. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp n. 1.864.961/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 1. O desate da matéria controvertida deu-se com base no exame de matéria fático-probatória, tendo sido bem detalhado pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o reexame por esta Corte Superior ante o teor da Súmula 7 do STJ. 2. "Relativamente aos direitos potestativos para cujo exercício a lei não vislumbrou necessidade de prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento." (REsp 1180191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 09/06/2011) 3. Uma vez aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea "a", fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.016/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

(...)

Deste modo, não acolho a prejudicial de mérito da prescrição.”.

É assente o entendimento jurisprudência do STJ de que é possível ser deduzido, a qualquer tempo no curso da lide, a desconsideração da personalidade jurídica, não sendo, portanto, aplicável os limites temporais previstos no Código Civil.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO À EMPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo, não se submetendo, à míngua de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

3. Dissídio jurisprudencial não comprovado ante a ausência do cotejo analítico a demonstrar a similitude fática entre os casos comparados.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.033.259/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Se não bastasse, não há falar também em prescrição intercorrente, posto que não houve inércia da agravada.

No que tange à ilegitimidade passiva, trago à colação trecho da decisão agravada:

“Pois bem.

O sócio Gelson arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob fundamento que jamais exerceu qualquer cargo ou função na empresa executada, não devendo a desconsideração lhe alcançar, mas somente atingir aqueles com poderes de gerência e administração. Entretanto, entendimento do STJ é no sentido inexistência de distinção entre os sócios quanto à desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

“9278045 - PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. SÓCIO MINORITÁRIO. INDIFERENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDA DE JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A jurisprudência do STJ entende que não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito a desconsideração da personalidade jurídica, de forma que todos eles são alcançados. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao Recurso Especial. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.848.099; Proc. 2019/0337857-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 27/09/2023).

(...)

Diante disso, em havendo a desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não administrador deve responder pela obrigação à que a empresa foi condenada. Ou seja, o sócio Gelson responde com os seus bens pela obrigação à que o Hospital Santa Cruz foi condenado.”.

De fato, o agravante não possuía poderes de gerência e administração junto ao Hospital, que era exercido por Ademar Rodrigues Carvalho e Everli Ricardo da Cruz Rodrigues Carvalho (id. 44543821, fls. 52), contudo, o atual entendimento do STJ é no sentido de que para efeitos de desconsideração da personalidade jurídica, não há distinção entre os sócios da sociedade limitada, sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, de modo que todos serão alcançados pela referida desconsideração.

A respeito, o seguinte precedente:

“RECURSOS ESPECIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. RAMIRES TOSATTI JÚNIOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AOS SÓCIOS QUE EXERCEM CARGO DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Recurso interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais.

1.1. O Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que o órgão julgador examine uma a uma as alegações e os fundamentos expendidos pelas partes. Diante disso, não se observa violação ao artigo 535 do CPC.

1.2. Estão presentes os requisitos para a concessão do dano moral coletivo, já que, na espécie, restou demonstrada a prática de ilegalidade perpetrada pelo Grupo empresarial, a qual afeta não apenas a pessoa do investidor (indivíduo), mas todas as demais pessoas (coletividade) que na empresa depositaram sua confiança e vislumbraram a rentabilidade do negócio.

1.3. Diante das nuances que se apresentam no caso em comento, estar-se-ia adequado à função do dano moral coletivo fixar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser revertida ao fundo constante do artigo 13 da Lei n. 7.347/85.

2. Recurso interposto por Ramires Tosatti Júnior.

2.1. Não se vislumbra a alegada violação ao artigo 535 do CPC, pois não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, o fato de o tribunal ter adotado outro fundamento que não aquele defendido pela parte.

2.2. Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração.

2.3. Nos termos da Súmula 98 desta Corte: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório."

Afasta-se, portanto, a multa fixada com base no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Recursos parcialmente providos.” (REsp n. 1.250.582/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 31/5/2016.) (destaquei)

Colaciono ainda a informações complementação do aresto acima:
“nesse processo de desconsideração não se realiza a ponderação de quem ocasionou o dano, sendo irrelevante determinar se a conduta foi praticada por meio dos atos dos gerentes e administradores ou de outro sócio específico. Todos aqui responderão pelo ato danoso. Nessa toada, não pode o sócio minoritário, para se eximir dessa responsabilidade, alegar desconhecimento dos fatos abusivos praticados pela empresa. Mesmo tendo pequena parcela de quotas, é dever de cada sócio gerir as atividades e os negócios realizados pela sociedade”.

Também, segundo o STJ, “Não havendo nenhuma restrição legal, notadamente no art. 50 do CC, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a execução contra os sócios não fica limitada às suas respectivas quotas sociais. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 764.058/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva do agravante.

Superadas as questões preliminares, resta apreciação do preenchimento (ou não) dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.

No ponto, a decisão agravada é a seguinte:

“No que concerne à desconsideração da personalidade jurídica, Gelson alega o desacerto da decisão, sob fundamento que “... a exequente não comprova desvio de finalidade da empresa, ou confusão patrimonial...”.

Para desconsiderar a personalidade jurídica, o art. 50, do CC, estabelece:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”.

A desconsideração de pessoa jurídica, portanto, foi inserida no ordenamento jurídico em face da necessidade de prevenir o abuso do desvio da finalidade de uma associação, com vistas a fins inconfessáveis, como prejudicar terceiros e fraudar a lei. No caso dos autos, a desconsideração foi deferida em agosto/2013.

Apesar da alegação de ausência de requisitos autorizadores para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, é inquestionável que a execução é dirigida contra o Hospital Santa Cruz, o qual, em março/2005, foi leiloado pelo Tribunal Regional do Trabalho para arrecadar dinheiro e pagar dívidas trabalhistas que, na época, estimava-se em dois milhões de reais.

(...)

Ademais, há nos autos solicitação acerca da existência de saldo remanescente junto ao TRT, para pagamento da obrigação à que o Hospital Santa Cruz foi condenado, cuja resposta foi negativa (ID 44545294, p. 453, 459/460-autos físicos).

Aliás, uma simples busca no Sistema Apolo (sistema anterior ao PJE) demonstra que existiam muitos processos contra a empresa executada.

(...)

Necessário trazer a baila também que, conforme demonstrado na decisão rechaçada de ID 104059625, foi realizada pesquisa junto ao Sistema Sniper, a qual trouxe informações da existência de outras pessoas jurídicas vinculadas aos sócios, inclusive, ao sócio Gelson: “ Aponta-nos, ainda, que o executado Gelson Ricardo da Cruz figura como sócio de outras 04 (quatro) pessoas jurídicas, a saber Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda (CNPJ 33.878.513/0001- 59), em sociedade com os executados EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO e NELSON RICARDO DA CRUZ; · Agropecuária Mata do Puba Ltda (CNPJ 34.406.199/0001-74), em sociedade com os executados NELSON RICARDO DA CRUZ e AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR; · Centro de Diagnóstico Cardiovascular de Cuiabá Ltda (CNPJ 37.505.211/0001- 96), em sociedade com os executados ADEMAR RODRIGUES CARVALHO, EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO e AROLDO RICARDO DA CRUZ JÚNIOR; e · Colonizadora Leão Cruz Ltda (CNPJ 77.865.400/0001-94) em sociedade com as pessoas de nome Aroldo da Cruz e Lea Cordeiro da Cruz.

A mencionada pesquisa, constante do ID 104059625, não foi impugnada e demonstram que os sócios do Hospital Santa Cruz são os mesmos sócios das pessoas jurídicas encontradas, as quais também estão ligadas ao executado e que tiveram seus cadastros abertos bem antes do leilão do hospital (conforme relatórios anexos a esta decisão), indicando a formação do grupo econômico.

Portanto, em que pese à fundamentação constante da decisão da desconsideração da personalidade jurídica, ressai dos autos a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade destinada a lesar credores.

Silvio de Salvo Venosa ensina:

“Assim, quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir a suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração sua existência, decidindo o julgador como se o ato ou negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural (ou outra pessoa jurídica). [...] Imputa-se responsabilidade aos sócios e membro integrantes da pessoa jurídica que procuram burlar a lei ou lesar terceiros. (Venosa, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 3 ed., SP. Atlas, 2003, p. 300)

Ainda nesse sentido: “6502109744 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento do pedido de arresto de dinheiro em contas de depósitos e aplicações financeiras, bem como de bens imóveis. Recurso do polo credor. Parcial acolhimento. Presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil perseguido (art. 300 do CPC). Indicativos relevantes de abuso da personalidade jurídica por meio de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Formação de grupo econômico com o aparente propósito de esvaziamento patrimonial da parte executada em prejuízo do exequente. Cenário reforçado pelo oferecimento de denúncia criminal pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para apuração de crimes de sonegação fiscal e de falsidade ideológica e por precedentes, desta Corte Bandeirante, envolvendo o citado grupo econômico em sede de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Fundado temor de inexistência de outros bens penhoráveis e de ocupação de posição desvantajosa em eventual concurso de credores, além de receio de repasse dos bens dos agravadas a terceiros. Viabilidade do almejado arresto de dinheiro. Impossibilidade, por outro lado, do pretendido arresto imobiliário, na medida em que a parte agravante não providenciou a juntada das respectivas matrículas dos imóveis correspondentes. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; AI 2296432-63.2023.8.26.0000; Ac. 17671066; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 12/03/2024; DJESP 15/03/2024; Pág. 1534. Destaquei)

(...)

Portanto, a manutenção da desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada, a fim de atingir bens dos sócios é medida que se impõe.

Posto isto, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a desconsideração de personalidade jurídica.”.

Como se vê o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica está fundamentado na confusão patrimonial e desvio de finalidade, diante do leilão realizado em 2.005 e

da possível existência de grupo econômico e o esvaziamento patrimonial.

No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).

No caso, embora o juízo “a quo” reconheça confusão patrimonial e desvio de finalidade destinada a lesar credores, o fato é que o leilão ocorrido em 2.005 provocou o esvaziamento patrimonial, conforme informações prestadas pelo Juízo Trabalhista; vejamos:

“Em cumprimento a determinação judicial e em atenção ao expediente vosso, )... informo que não há saldo remanescente nos feitos em trâmite nesta Unidade Judiciária, que tem como parte executada, CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ”.

Ou seja, o esvaziamento patrimonial proveniente do leilão de 2.005 foi utilizado para pagamento das verbas trabalhistas e não utilizado em outra empresa.

Também segundo consta da Décima Primeira Alteração Contratual, o agravante ingressou na Firma Centro de Saúde Santa Cruz Ltda., em 2.000, quando já existiam todas as empresas mencionadas na decisão agravada; portanto, não identifico que o eventual “grupo” tenha surgido para fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica.

A respeito do alegado “grupo econômico”, é certo que a mera identidade de sócios, por si só não configura o instituto, sendo necessária, para configuração a demonstração do interesse integrado, a efetivação comunhão de interesse e a atuação conjunta das empresas integrantes, o que não se verifica no caso, pois, além da identidade parcial de sócios, as empresas não possuem afinidade de objetos sociais.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a inteligência do artigo 50, caput e §§ 1º, 2º e 4º, do Código Civil II. Por constituir mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não podendo ser aplicada com base apenas na configuração de grupo econômico. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”(TJ-DF 07135424320218070000 1422097, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

A não ser pela empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR DE CUIABA LTDA, que possui alguma identidade médica, mas, com endereço diverso, as demais, são de pecuária, da região de Barreiras/BA, de Imobiliária em Cascavel/PR e Fabricação de farinha de Mandioca em Barreiras/BA.

Ademais, o fato de possuir outras ações e inexistência de patrimônio para cumprimento das obrigações não é fundamento para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica:

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO. INSOLVÊNCIA. EMPRESA DEVEDORA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.

1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC - teoria maior - quando há constatação do desvio de finalidade pela intenção dos sócios de fraudar terceiros ou quando houver confusão patrimonial.

2. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 334.883⁄RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA , TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄02⁄2016, DJe de 18⁄02⁄2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024